Tribunal: TJES
Processo: 5030905-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030905-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAYSILANE FARIAS MIRANDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030905-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
DAYSILANE FARIAS MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação ordinária pleiteando a reparação de danos materiais consistentes na substituição de equipamento eletrônico (Mac Studio) avariado em decorrência de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à substituição do equipamento e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A concessionária interpôs Recurso Inominado alegando preliminarmente a incompetência do Juizado por necessidade de perícia e julgamento
extra petita
quanto aos danos morais. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e o não cumprimento da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, considerando a alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) saber se houve julgamento
extra petita
ao condenar a ré em danos morais, sem pedido expresso ou causa de pedir na inicial; e (iii) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais causados ao equipamento da autora, independentemente do cumprimento dos trâmites administrativos previstos em resolução da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível foi rejeitada, pois o acervo documental apresentado nos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide, tornando desnecessária a realização de prova técnica pericial. A inversão do ônus da prova impunha à ré o dever de demonstrar a imprescindibilidade da perícia, o que não ocorreu.

A preliminar de julgamento
extra petita
foi acolhida. A condenação em danos morais não pode subsistir, uma vez que a petição inicial não continha pedido expresso, tampouco causa de pedir que fundamentasse tal condenação. O fato de a inicial ter sido formulada diretamente pela parte não autoriza o juízo a conceder tutela não pleiteada.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A autora comprovou, mediante laudos técnicos, as avarias no equipamento, enquanto a concessionária ré, que possuía o ônus da prova, limitou-se a apresentar defesas genéricas baseadas em telas sistêmicas, não demonstrando a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. A alegada inobservância de resolução da ANEEL não se sobrepõe à legislação consumerista, restando configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar materialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a condenação em danos morais, mantendo-se a condenação referente aos danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pedido expresso e de causa de pedir referentes a danos morais na petição inicial, ainda que formulada diretamente pela parte nos Juizados Especiais, caracteriza julgamento extra petita a condenação de ofício a esse título, impondo-se a nulidade parcial da sentença. 2. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidores é objetiva, devendo a fornecedora comprovar excludentes de responsabilidade para se eximir do dever de indenizar, não sendo suficiente a mera alegação de descumprimento de trâmites administrativos internos ou resoluções de agências reguladoras."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 373, II, 487, I;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22;

CC, arts. 186, 398 (parágrafo único), 405, 406 (§ 1º), 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 362 do STJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DAYSILANE FARIAS MIRANDA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 18503341), nos termos do dispositivo a seguir:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a parte requerida

a fornecer novo equipamento de marca/modelo igual ou superior ao descrito na petição inicial, de propriedade da parte autora. b
) CONDENAR
a parte requerida

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais

em favor do requerente, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”.

Em sede recursal (ID 18503342), a recorrente suscita preliminares de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica e de julgamento
extra petita
quanto aos danos morais. No mérito, embora admita a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia na data informada, sustenta a inexistência de nexo causal entre o evento e o dano no equipamento

da autora. Aduz que a consumidora não apresentou prova técnica das alegações e que não houve o cumprimento dos requisitos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pugnando pela reforma integral da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18503347).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia arguida pela recorrente. O acervo documental presente nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a prova técnica. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impunha à parte ré o dever de provar a imprescindibilidade da perícia, o que não foi feito. Assim, mantenho a competência deste Juizado.

De outra banda, acolho a tese da recorrente de julgamento
Extra Petita
. A condenação da requerida por dano moral não pode ser mantida, uma vez que além de não existir pedido expresso de indenização por danos morais, que não podem ser genéricos e precisam ser minimamente quantificados por estimativa, não há causa de pedir que o fundamente na peça vestibular apresentada.

O fato desta ter sido apresentada diretamente pelo jurisdicionado, em razão de permissivo próprio do microssistema, não confere um salvo conduto ao juízo para complementar o pleito do jurisdicionado, por mais que entenda como cabível e adequado ao caso, razão pela qual a condenação em danos morais deve ser picotada do comando judicial, que extrapolou os limites do litígio.

Superada tais questões, passo análise do Mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
comungo do entendimento exposto pelo magistrado sentenciante quanto aos danos materiais sofridos.

De início, evidencia-se a relação de consumo entre as partes, sendo incontroversa a existência de vínculo jurídico no qual a requerente, na condição de consumidor, utiliza os serviços de energia elétrica prestados pela requerida. Tal cenário enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a manifesta hipossuficiência técnica e econômica daquela perante a fornecedora (concessionária).

Nesse passo, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência ora constatada, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é medida que se impõe.

O caso em tela exsurge de patente relação consumerista, sob a qual o sistema de responsabilidade civil adotado é o objetivo (fundado na teoria do risco da atividade). Assim, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso impõe ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 c/c art. 22, todos do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora demonstrou de forma cabal a falha no serviço, comprovando as avarias no equipamento
MAC STUDIO
por meio dos laudos técnicos das assistências autorizadas
Apple (iPlace e Repair
+) acostados à inicial (ID18503209, pág. 8, 9, 13 e 14), bem como pelos registros de reclamação administrativa junto à requerida, conforme documentos indicados na exordial (IDs 18503211 e 18503209).

Cabia à concessionária produzir prova de que tais falhas não decorreram de sua prestação de serviço, ou que inexistia nexo causal com os danos aos equipamentos da consumidora. Todavia, a recorrente limitou-se a arguir, de forma genérica, a regularidade de seus procedimentos internos, sem apresentar documentos técnicos — como logs de medição de tensão no transformador que atende a unidade — que pudessem afastar as conclusões dos laudos trazidos pela autora.

Importante consignar que a autora, de forma zelosa e adequada, comunicou o fato a concessionária de serviço público, que deveria, no mínimo, ter realizado avaliação própria do equipamento, emitindo laudo técnico para justificar a sua negativa de pagamento. Da forma como fizera – negativa genérica e sem análise técnica – não se desincumbiu de seu ônus, como parte forte da relação de consumo, não podendo, inclusive, questionar nesse momento a necessidade de realização de análise técnica, quando poderia tê-lo feito desde sempre.

In casu
, verifico que a recorrente apresentou tão somente telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Embora se admita o valor probatório de tais registros, estes não possuem força suficiente se apresentados de forma isolada, como se deu no caso concreto, carecendo o feito de elementos complementares que atestem a regularidade da prestação do serviço.

Quanto à alegada inobservância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, registro que tal regramento não afasta as garantias do CDC, legislação de hierarquia superior pautada na responsabilidade objetiva. A autora demonstrou boa-fé ao apresentar dois laudos de oficinas distintas (ID 118503209, págs. 8, 9, 13 e 14), restando evidenciado que a recorrente impôs obstáculos administrativos excessivos e formalismo desproporcional para se eximir de sua obrigação. Assim, supostas falhas técnicas na via administrativa não invalidam o acervo probatório judicial, robusto o suficiente para confirmar o defeito no serviço.

Ante o flagrante descumprimento, por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), é forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço. Por conseguinte, impõe-se o dever de indenizar a obrigação de fazer (substituição do bem), devidamente fundamentada nos autos.

Acertadamente o juiz de origem decidiu que, ante o flagrante descumprimento, por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), é forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço. Por conseguinte, impõe-se o dever de indenizar a obrigação de fazer (substituição do bem), devidamente fundamentada nos autos, com fulcro no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Desnecessária a análise quanto ao acerto ou desacerto da fixação dos danos morais, eis que não poderiam ter sido fixados, eis que ausentes causa de pedir e pedidos na inicial da autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
NULIFICAR PARCIALMENTE
a sentença objurgada, excluindo a condenação por danos morais, em razão da ausência de causa de pedir e pedido que a alicercem, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)